Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724509-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADO: JEOVANE MARQUES DOS SANTOS, ROSIMEIRE PINTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0030150-33.2016.8.07.0001) movida por ROSIMEIRE PINTO BARBOSA e JEOVANE MARQUES DOS SANTOS, que acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologou o valor do débito em R$453.428,74 (ID 96377534, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27733732), a agravante afirma que, em razão do cálculo equivocado apresentado pelos exequentes/agravados na deflagração da fase de cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor adequado aos termos da condenação. Narra ter sido apresentada impugnação pelas partes, mas que o Juízo a quo considerou as questões levantadas como elucidadas, homologando erroneamente os cálculos apresentados pela Contadoria. Relata ter sido condenada a restituir aos agravados o valor pago no negócio, no total de R$126.234,18, corrigido monetariamente pelo ICC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; a Contadoria Judicial, porém, teria realizado os cálculos usando como valor principal a quantia de R$126.457,17, e não R$126.234,18, como determinado na sentença, gerando acréscimo em todos os demais valores decorrentes, o que evidencia excesso na execução. Sustenta, ainda, que os juros foram calculados de forma diária, e não mensalmente, e que há na planilha correção monetária exorbitante, visto que deveria teria sido usado o índice INPC, quando a sentença determinou que fosse usado o ICC. Aduz que o total da execução corresponde a R$317.925,83, havendo, portanto, excesso nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Discorre sobre a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada e a determinação de expropriação dos bens da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a decisão, seja retificado o cálculo apresentado pela Contadoria, nos termos apontados pela agravante, reconhecendo-se como valor da execução a quantia de R$317.925,83. Subsidiariamente, requer sejam os autos enviados novamente para a Contadoria Judicial, para que refaça os cálculos, nos termos da sentença. Preparo recolhido (ID 27733734). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar da matéria remanescente, que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Compulsando os autos detidamente, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para o deferimento de efeito suspensivo. Inicialmente, é necessário elucidar que a sentença condenou a ré/agravante a restituir aos autores o valor pago no negócio, no total de R$126.234,18, corrigido monetariamente pelo ICC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 45112584, dos autos de origem). Alega a agravante que a Contadoria Judicial teria usado erroneamente na planilha de cálculos um valor principal (R$126.457,17) maior do que aquele fixado no dispositivo da sentença (R$123.234,18). Ocorre que tal fato foi devidamente elucidado na manifestação técnica de ID 96104703 (autos de origem), consoante ora se destaca (pág. 3): 12. Conforme o trecho destacado, a correção deve ocorrer desde o desembolso da quantia. Vale relembrar que o montante não foi pago em parcela única, mas em várias parcelas conforme indica o documento de ID 36099540 (páginas 15 a 17). 13. O referido extrato foi utilizado para a elaboração dos cálculos da Contadoria, e ao digitar individualmente o valor de cada parcela chegou-se ao total de R$ 126.457,17. 14. Sendo o executado o detentor do extrato das parcelas devidas e pagas, é possível a este verificar os valores e indicar se há alguma inconsistência com as parcelas efetivamente pagas para posteriores retificações. Dessa forma, não obstante o valor principal indicado pela Contadoria Judicial tenha sido um pouco maior do que aquele indicado no dispositivo da sentença, encontra-se ele, ao menos nesse juízo preliminar, correto e condizente com a condenação fixada, tendo em vista que o valor pago pelos agravados não foi em parcela única, e sim em várias parcelas, segundo os extratos juntados nos autos de origem (ID 36099540 – págs. 15/17), devendo ser corrigida monetariamente cada parcela a partir de seu desembolso. Destaca-se ainda que, na planilha apresentada pela Contadoria, há a discriminação detalhada da correção monetária dessas parcelas, utilizando-se o índice ICC (ID 93963802 - págs. 2/3), indicando um valor total de R$126.457,17, pago pelos agravados à agravante, o que demonstra o cumprimento dos termos fixados na condenação. Ademais, não merecem prosperar as afirmações da agravante de que o índice utilizado para correção monetária pela Contadoria foi o INPC, e que os juros foram calculados de forma diária. Basta uma simples consulta ao mencionado documento (ID 93963802, dos autos de origem) para verificar que o índice utilizado foi o INCC (INCC_DI_FGV), e que os juros foram calculados mensalmente, tudo conforme o dispositivo da sentença e do acórdão no 1232865. Conclui-se, por conseguinte, que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 93963802, dos autos de origem, encontram-se corretos e atendem aos termos fixados na condenação da ré/agravante, de forma que não se constata a probabilidade do direito invocado. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator